Tribunal: CARF
Processo: 11052.720014/2015-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.720014/2015-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-011.865 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Embargante
CONSELHEIRO DO COLEGIADO
Interessado
COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VERIFICADOS
OS
VÍCIOS
APONTADOS NECESSÁRIO SEU ACLARAMENTO. COM REFORMA
DO
ACÓRDÃO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES
Verificados os vícios apontados nos embargos, necessária se faz a sua correção
para sanar as omissões, contradições e obscuridades encontradas de forma a
garantir que o acórdão reflita, em sua integralidade, o que restou decidido na
sessão de julgamento, conforme prevê o art. 65, I do anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para integrar o Acórdão embargado nos
termos do voto da relatora e para retificar o seu dispositivo nos seguintes termos: “Acordam os
membros do colegiado, (1) por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso de Ofício em
razão do limite de alçada; (2) por aplicação do art. 19-E da Lei n. 10522, em reconhecer a
nulidade do auto de infração, vencidos os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche, Gustavo
Garcia Dias dos Santos, Maurício Pompeo da Silva e Ronaldo Souza Dias; e (3) por
unanimidade de votos, em deixar de proclamar a nulidade do auto de infração, nos termos do §
3o do art. 59 do Decreto no 70.235/76, para dar provimento ao Recurso Voluntário”.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.720014/2015-49
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.865 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720014/2015-49

convocado), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Versa o presente sobre Embargos de Declaração opostos pelo Conselheiro
Leonardo Branco, na condição de redator ad hoc e ao amparo do art. 65, inciso I do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 em face do Acórdão no 3401-010.222, de 24/11/2021, diante de
incongruências entre o que restou decidido pela turma em sede de julgamento e o que foi
registrado em ata.
Diante disso, a própria recorrente veio aos autos se manifestar, por meio de
petição, concordando com as considerações do embargante e repisando a necessidade de que a
decisão sejam apreciada para fins de que as contradições e obscuridades fossem sanadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver omissão,
contradição ou obscuridade entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o
qual deveria pronunciar-se a Turma e, poderão ser opostos, inclusive, por conselheiro do
colegiado.
Assim, estando os presentes embargos em linha com as normas de
admissibilidade, entendo que os mesmos devem ser admitidos.
Conforme indicado no relatório, trata-se de embargos opostos pelo Conselheiro
Leonardo Branco, na condição de redator ad hoc, em face do Acórdão no 3401-010.222, de
24/11/2021, diante de incongruências entre o que restou decidido pela turma em sede de
julgamento e o que foi registrado em ata, nos seguintes termos:

“Ocorre que, a partir da leitura do arquivo Word extraído da pasta da relatora, bem
como dos documentos coligidos aos autos eletrônicos do processo, dessume-se que o
recurso de ofício não fora conhecido pela turma em virtude de não atingir o limite de
valor de alçada, o que implicaria, desde já, tanto um lapso manifesto ensejador de
embargos inominados como também uma contradição entre resultado e parte
dispositiva, o que, por seu turno, reclamaria a oposição de embargos declaratórios.
Aproveita-se, no entanto, o presente expediente recursal, para se verificar que
tampouco o resultado quanto ao recurso voluntário quer parecer correto. Isto porque
não se vislumbra qualquer argumento que tenha deixado de ser conhecido pela relatora
em seu voto. Pelo contrário, todos foram devidamente apreciados. No entanto, a
preliminar de nulidade foi reconhecida e acolhida pela turma, conforme informação
desinente do resultado vertido em ata ora combalido, o que tem por desdobramento o
provimento total. Assim, tampouco o resultado do mérito se encontra acertado. A partir
da construção realizada com os elementos do voto, a prenotação correta parece ser:
“(...) conhecer do recurso voluntário, dando-lhe, por aplicação do artigo 19-E da Lei
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.865 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720014/2015-49

no 10.522/02, provimento para declarar nulo o auto de infração”. Por estes motivos, e a
partir deste vetor racional, é que se entendeu por bem registrar a parte dispositiva da
decisão nestes exatos termos.
Ainda outra questão parece sobressair, pois, como se sabe, sempre que possível se
decidir o mérito em favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a turma não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta,
por força do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Independentemente de qualquer
juízo de mérito quanto às razões recursais neste momento processual, como se pode
perceber a partir da leitura do voto disponibilizado pela relatora, sua proposta inicial
era o conhecimento e provimento integral do recurso. Tais argumentos foram
expurgados do voto por mim redigido porque, segundo o resultado que deve governar a
redatoria, voltada a refletir de maneira fidedigna o posicionamento da turma, e não o
seu, o julgamento foi pelo acolhimento da preliminar de nulidade. Contudo, não há, no
registro da ata, qualquer referência à votação da turma quanto aos demais itens de
defesa aptos a afastar a aplicação do dispositivo acima, o que suscita obscuridade e
omissão sanável por meio da oposição dos presentes embargos.”

A dispositivo da decisão embargada foi assim registrada em ata: “Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos: (1) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício; (2) por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do
recurso voluntário, dando-lhe, por aplicação do artigo 19-E da Lei no 10.522/02, provimento
parcial para declarar nulo o auto de infração, vencidos os conselheiros Luís Felipe de Barros
Reche, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Maurício Pompeo da Silva e Ronaldo Souza Dias.”
Na condição de relatora original do caso, tendo o Conselheiro Leonardo me
substituído apenas para fins de formalização em virtude de afastamento temporário por licença
maternidade, devo concordar que o que consta em ata não reflete de maneira fidedigna o que
restou decidido pela turma, o que importa em acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes.
Apenas para fins de esclarecimento, cabe destacar que a sessão de julgamento em
questão se deu de forma virtual, nos termos da Portaria CARF/ME n. 7755/2021 e está
disponibilizada no canal do CARF na plataforma Youtube1, o que garante o acesso ao que foi
discutido e decidido naquela oportunidade de forma inequívoca.
Revisitando o vídeo do julgamento, resta claro que assiste razão ao embargante,
visto que a Turma decidiu de forma diversa do que foi registrado em ata, devendo prevalecer a
decisão colegiada que, diferentemente do que constou na ata de julgamento, decidiu por: (i)
unanimidade, em não conhecer o recurso de ofício e em conhecer integralmente do recurso
voluntário; (ii) por aplicação do art. 19-E da Lei n. 10522, reconhecer a nulidade do auto de
infração e superá-lo; e (iii) por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário em
relação ao mérito.
Nestes termos, voto por conhecer os embargos opostos e, no mérito, acolhe-los
com efeitos infringentes para que o dispositivo do Acórdão no 3401-010.222 seja retificado nos
seguintes termos:
“Acordam os membros do colegiado, (1) por unanimidade de votos,
em não conhecer do Recurso de Ofício em razão do limite de alçada;
(2) por aplicação do art. 19-E da Lei n. 10522, em reconhecer a
nulidade do auto de infração, vencidos os conselheiros Luís Felipe de

1 https://www.youtube.com/watch?v=-QVBQSekGug
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.865 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720014/2015-49

Barros Reche, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Maurício Pompeo da
Silva e Ronaldo Souza Dias; e (3) por unanimidade de votos, em
deixar de proclamar a nulidade do auto de infração, nos termos do §
3o do art. 59 do Decreto no 70.235/76, para dar provimento ao
Recurso Voluntário”.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 1982
DF CARF MF
Original